Tribunal: STF
Processo: RE 1573461
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES EM DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. MULTA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADO. JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS. DECISÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADA. VALOR ELEVADO. DESPROPORCIONALIDADE E EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADOS. INCIDÊNCIA DE JUROS NO CURSO DO PAF. VALIDADE DO ENCARGO PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69. DESPROVIMENTO.



    1. Apelação interposta pela embargante em face de r. sentença que, em Embargos à Execução Fiscal, julgou improcedente o pedido, por meio do qual objetiva o cancelamento do crédito tributário consubstanciado no processo administrativo nº 13044.720195/2015-38 e, por conseguinte, a extinção da Execução Fiscal em apenso.



    2. A obrigatoriedade de indicação do nome do fabricante/produtor de mercadoria importada está expressamente prevista no art. 4º e no Anexo Único da IN SRF nº 680/2006. A omissão de informações relativas ao fabricante/produtor de mercadorias nas Declarações de Importação (DI), configura a infração capitulada no art. 711, inciso III, do Decreto nº 6.759/2009 c/c art. 69 da Lei nº 10.833/2003 e art. 94 do Decreto-lei nº 37/66.



    3. Comportamento contraditório por parte da Administração Tributária não observado. O SISCOMEX permite ao importador declarar o desconhecimento do fabricante/produtor, mas mesmo em tal hipótese é obrigatória a informação relativa ao País de origem da mercadoria, o que não foi observado pela apelante, ensejando a prática da infração e a aplicação da multa, conforme exaustivamente explicitado nas decisões administrativas.



    4. As decisões administrativas que julgaram subsistente a autuação apresentaram motivação clara e adequada ao considerar a informação omitida pela apelante necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, razão pela qual está caracterizada a subsunção dos fatos à norma, sobretudo porque a apelante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar as razões expostas pelo Fisco, devendo prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo.



    5. A omissão da informação relativa ao produtor da mercadoria também está capitulada no art. 711, inciso III, do Decreto nº 6.759/2009.



    6. O juízo de necessidade e adequação em relação ao valor da multa a ser aplicada foi feito pelo próprio legislador, que fixou, em abstrato, o quantum tido como suficiente para a reprovação da conduta, nos moldes das disposições legais acima transcritas. Portanto, tratando-se de ato administrativo vinculado no que tange à quantificação da multa, não há espaço para o controle da proporcionalidade por parte do Poder Judiciário.



    7. Elevado valor da multa em razão de omissão de informações em 92 (noventa e duas) Declarações de Importação registradas entre 18/01/2012 e 10/11/2015, não havendo que se falar em afronta aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao efeito confiscatório.



    8. Reconhecida a legalidade da incidência da Taxa Selic na cobrança dos créditos tributários, conforme entendimento já consagrado na jurisprudência do E. STF sob o regime da repercussão geral. O encargo moratório deve incidir durante todo o trâmite do processo administrativo, ressalvada a possibilidade de o contribuinte efetuar o depósito integral do montante devido, não constatado no caso dos autos. Precedente: REsp n. 1.847.706/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 12/5/2020.



    9. A validade do encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-lei nº 1.025/1969 é questão já pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores, não merecendo prosperar as alegações da apelante sobre sua suposta inconstitucionalidade e ilegalidade.



    10. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, LV, LXXVIII, § 2º; 22; 37; 93, IX; § 2º145, caput, § 1º; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente